Tribunal: STF
Processo: ARE 1385960
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LAO. ORDEM CONCEDIDA NA ORIDEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE DE ALGUMAS LEIS ESTADUAIS. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. VIGÊNCIA DA LEI E SEUS EFEITOS MANTÊM-SE PLENOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DE DOIS MESES PARA APRECIAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO, PREVISTO NO ART. 36 DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009, QUE NÃO FOI OBSERVADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO AR. 5º, INC, LXXVIII DA CF/88. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 24, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 61, § 1º, II, h; 84, II e 225, caput e § 1º, todos da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse mesmo sentido destaco os RE 1.253.638, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.383.550, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, cabe pontuar que o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Ministro Relator